Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727225-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PIRIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SALVADOR RAMOS MILHOMENS JUNIOR AGRAVADO: DEL BARCO ADVOGADOS S/S Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rio Piria Consultoria Empresarial Empreendimentos e Participações Ltda. – ME e por Salvador Ramos Milhomens Júnior, contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (proc. no 0733399-43.2019.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual pretendia a indisponibilidade do imóvel cuja venda teria sido objeto de intermediação dos agravantes (ID no 49024617, págs. 1-2). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID no 13187416, págs. 1-3. O agravante peticionou noticiando que a medida pretendida com o recurso foi deferida na origem, nos termos do ID no 14272365. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A nova decisão proferida pelo Juízo a quo acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço este agravo. Dispositivo Posto isso, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro